Tribunal: TJDFT
Processo: 0710971-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710971-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDIR ARANTES DA SILVA REU: BOKOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTONAGEM LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por VALDIR ARANTES DA SILVA em desfavor de BOKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARTONAGEM LTDA – ME, visando desconstituir o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0711254-93.2019.8.07.0000, com fulcro no art. 966, incisos V e VIII, do CPC. Preliminarmente, requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A seu turno, o art. 98 do CPC dispõe que será deferida a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, podendo o juiz indeferir a pretensão se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Na situação presente, o autor, intimado a comprovar a situação de miserabilidade, colaciona documentos que atestam sua condição de trabalhador rural, sobrevivendo da agricultura familiar e dos produtos que comercializa como feirante, e buscando o reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria por idade perante a Justiça Federal (IDs 25981211 a 25981215). Nessa perspectiva, tenho que o autor não dispõe, no momento, de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Assim, CONCEDO a gratuidade da justiça, isentando-o do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Anote-se. Passo a apreciar o pedido de tutela recursal. O autor relata que integra o polo passivo de ação de execução - Processo no 0705957- 21.2018.8.07.0007 que tramita perante Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga proposta por BOKOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARTONAGEM LTDA., para a cobrança de valores de aluguéis e outros débitos decorrentes do contrato de locação comercial celebrado entre o exequente e CRECHE ESCOLA VILA DO SOL LTDA - ME, sob a fiança do segundo executado, tendo como objeto o imóvel sito no SIG/Taguatinga Conjunto ‘D’ Lotes 13/15 e Conjunto ‘E’ Lote 16, no valor inicial de R$ 366.721,87 (trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos). Aduz que as buscas realizadas nos sistemas do juízo constataram que o autor e a executada NILDA DOS SANTOS SILVA, ambos genitores da Sra. Priscila Arantes da Silva, sócia majoritária e administradora da devedora principal Creche Escola Vila do Sol Ltda., são proprietários do imóvel descrito por Lote 01, Conjunto 03, da QR 103, em Samambaia/DF e assim o credor requereu a penhora do imóvel para satisfação do crédito, o que foi deferido. Acrescenta que foi rejeitada a impugnação à penhora, em que alegou a impenhorabilidade do bem de família, gerando o Agravo de Instrumento no 0711254-93.2019.8.07.0000, o qual foi desprovido para manter a constrição sobre o imóvel. Entende que o acórdão deve ser revisto, sob pena de o autor perder o único imóvel que lhe serve de moradia. Traz à conhecimento que o imóvel em questão é o ambiente familiar em que convive com o requerente a sua filha Tatiana, maior, desempregada, que possui diversos transtornos de ordem psicológica, conforme se infere do histórico médico que apresenta. Salienta que a filha, apesar de não ter sido considerada incapaz por sentença, apresenta desordem mental e depende exclusivamente de seus genitores para seu acompanhamento e tratamento, narrando episódios de internação em hospital psiquiátrico. Nesse cenário, destaca que, além da proteção social a que se espera da impenhorabilidade do bem jurídico nesta ação, o provimento vai além do patrimônio do requerente, devendo garantir a manutenção do bem-estar social e tratamento adequado à sua filha. Sustenta o cabimento da ação na violação manifesta de norma jurídica, alegando que o acórdão interpretou a validade da penhora nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/90, ignorando que o imóvel goza da condição de bem de família legal, previsto no art. 1o da mesma norma. Salienta que há de ser dada interpretação diversa, esclarecendo que a questão controvertida é a legalidade da penhora que recai sobre bem de família por fiança em caso de contrato de locação de imóvel comercial. Assevera que o contrato de locação residencial trata, além da livre iniciativa privada, do direito à moradia que instrumentaliza o contrato e se materializa na ocupação do imóvel, ao passo em que o contrato de locação comercial trata apenas da força da iniciativa privada dos agentes contratantes. Defende que essa espécie de contrato não possui, em sua base principiológica, a mesma força que o contrato de locação residencial, já que não negocia acerca do direito fundamental à moradia. Assim, na análise dos direitos fundamentais que trata a Carta Magna, há uma diferença em assegurar a vontade particular e garantir o direito à moradia. Sendo muito mais importante o segundo. Acrescenta que não se pode penhorar o direito à moradia em contratos que versem somente sobre a iniciativa privada, qual seja, o contrato de locação comercial, invocando, em favor de sua tese, o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 605709/SP, consignando que “não se pode potencializar a livre iniciativa em detrimento de um direito fundamental, que é o direito à moradia, tendo em vista que o afastamento da penhora visa a beneficiar a família.” Discorre ainda mais sobre a matéria, reforçando os argumentos da tese ora apresentada e ressaltando o direito constitucional à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana a servir de fonte normativa imperativa e cogente nas relações jurídicas. Conclui, afirmando que a interpretação extensiva dada pelo juízo rescindendo não merece prosperar, devendo ser rescindido o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0711254-93.2019.8.07.0000, pois o preenchimento dos requisitos previstos na Lei n. 8.009/90 é o quanto basta para se declarar a impenhorabilidade do imóvel residencial (bem de família), haja vista a garantia constitucional de proteção do direito à moradia e do direito de propriedade, nos moldes dos artigos 5o, inciso XXIII, e 6o, da Carta Magna, e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Aponta a presença dos pressupostos autorizadores da tutela requerida, asseverando o risco de lesão grave na possibilidade de o imóvel ser levado a leilão no curso do processo de execução, bem como a probabilidade do direito diante da tese que apresenta. Ao final, requer a prioridade na tramitação do feito em virtude de sua idade, a gratuidade da justiça e a concessão da tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos da adjudicação, mantendo-se o bem indisponível até o julgamento da presente ação. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja rescindido o acórdão do Agravo de Instrumento no 0711254-93.2019.8.07.0000, reconhecendo a impenhorabilidade do bem de família do autor, anulando-se a carta de adjudicação expedida pelo juízo da execução. É o relatório. DECIDO. A pretensão ora aviada esbarra no juízo de cognição da ação rescisória. Consoante se infere da petição inicial, o pedido de rescisão do julgado é pautado no art. 966, V, do CPC; qual seja “violar manifestamente norma jurídica”. Extrai-se do acórdão rescindendo que o em. relator do agravo de instrumento, Desembargador Hector Valverde Santana, bem apreciou a questão da impenhorabilidade do imóvel do autor, nos exatos termos da Lei n. 8.009/90, confrontando o entendimento esposado com o julgamento realizado pelo STF no RE 605.709/SP. Destaco, para melhor ilustração, trecho do referido acórdão: “Verifica-se que os agravantes figuram como fiadores em contrato de locação comercial, cuja inadimplência ensejou o ajuizamento de ação de execução de aluguéis e demais encargos da locação. O entendimento apresentado pelos agravantes proferido no RE 605.709-SP externa posição de uma das Turmas do Supremo Tribunal Federal, não possuindo força vinculante e o condão de afastar o entendimento firmado em recurso representativo da controvérsia. O art. 1o da Lei n. 8.009/1990 – que disciplina a impenhorabilidade do bem de família – dispõe que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar. Garante, em última análise, o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. É de bem ver, entretanto, que o art. 3o, VII, da Lei n. 8.009/1990[1] estabelece que o fiador de contrato de locação não pode se valer da impenhorabilidade do bem de família. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no julgamento do REsp n. 1.363.368-MS, representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, a saber: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014) No mesmo sentido, foi editada a Súmula n. 549, do STJ, segundo a qual “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. O acórdão apresenta a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. FIADOR. LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE 1. O art. 1o da Lei n. 8.009/1990 - que disciplina a impenhorabilidade do bem de família - dispõe que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. 2. O art. 3o, VII, da Lei n. 8.009/1990 estabelece que o fiador de contrato de locação não pode se valer da impenhorabilidade do bem de família. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1201949, 07112549320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 21/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Notoriamente, a ação rescisória não serve para viabilizar a revisão da justiça da decisão como um todo. Nas lições de Marinoni, “Embora nem o Código de 1973 e nem o Código de 2015 tenham repetido a fórmula expressa do art. 800 do Código de 1939, é certo que essa vedação ressai do sistema: admitir ação rescisória fundada na simples injustiça da decisão rescindenda, o que importa para admiti-la para correção da valoração da prova, significa transformar a ação rescisória em uma apelação com prazo estendido” (Marinoni, Luiz Guilherme; Ação Rescisória: do juízo rescindendo ao juízo rescisório. São Paulo: Ed. RT, 2017, 1.ed. em e-book) Desse modo, o autor deve efetivamente demonstrar em que medida o acórdão violou a norma objeto da discussão e não, apenas, insistir em tese já anteriormente apresentada, buscando a revisão do julgado. Nos termos da Súmula 343 do STF, “não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Trilhando esse entendimento, trago à colação julgados deste tribunal: AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISOS V E IX E § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. REJEIÇÃO. 1.Para que a ação rescisória fundamentada na hipótese do art. 485, inc. V, do Código Civil de 1973 tenha êxito, mostra-se imprescindível que a interpretação dada pela decisão rescindenda seja de tal forma desvirtuada que a violação literal de dispositivo de lei seja entendida como ofensa flagrante e inequívoca à lei. 2.O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a ação rescisória, pela hipótese prevista no art. 485, V, do CPC/73, exige que se demonstre a violação frontal e literal à lei federal, a qual se infere pela leitura da própria decisão rescindenda, e não quando a decisão rescindenda der uma das possíveis interpretações a determinado dispositivo legal". 3.A sentença prolatada em sentido contrário aos interesses do autor, por si só, não pode ser reputada como violadora do ordenamento jurídico. Como o autor não se insurgiu contra a sentença, oportunamente, inviável fazê-lo por intermédio da ação rescisória. 4.É incabível o reexame de provas e fatos por ocasião da análise do pedido de rescisão de sentença por violação a literal disposição legal se não demonstrada, de forma evidente, a alegada ofensa a preceito legal, não se prestando a ação rescisória como via recursal. 5.Para que se configure o erro, o Código de Processo Civil exige expressamente que a sentença tenha admitido um fato inexistente, ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas, como pretende o autor, não se encontram entre as hipóteses legais que permitem a ação rescisória. 6.O posicionamento dominante deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que somente a violação literal de dispositivo legal é que permite a propositura da ação rescisória. O reexame da matéria fática ou a má apreciação das provas não é motivo suficiente para rescindir o julgado. 7.O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, impede o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal, quando o instrumento reflete mero sentimento de injustiça quanto à decisão. 8.A ação rescisória não se presta ao mero reexame da matéria e à rediscussão do litígio, como se recurso fosse, sob pena de desrespeito à autoridade da coisa julgada, que somente pode ser quebrada em casos gravíssimos e evidentes. O autor apenas demonstra o inconformismo com o decidido na sentença, situação que não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de rescindibilidade previstas no art. 485 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 966 do Código de Processo Civil de 2015). 9.Ação rescisória rejeitada. (Acórdão 1103841, 20150020266668ARC, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: 136) – grifos nossos AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DISCUTIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Hipótese de ação rescisória interposta contra sentença, sob o fundamento de violação manifesta à norma jurídica. 2. A mera interpretação da legislação diversa da pretendida pela parte não constituiu violação manifesta à norma jurídica, de modo a atrair a aplicação do art. 966, inc. V, do Código de processo Civil. Trata-se de entendimento consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no enunciado no 343 de sua Súmula: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". 3. No presente caso a autora questionou a interpretação procedida pelo Juízo sentenciante ao art. 85, § 10o do Código de Processo Civil que, a partir da utilização do princípio da causalidade, atribuiu o ônus da sucumbência em seu desfavor. 4. A ação rescisória não configura instrumento judicial apto para rediscussão da matéria já decidida na ação originária, a respeito da qual já houve coisa julgada, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1247191, 07076278120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Bem é de se ver que não pode ser admitida a ação rescisória nos termos articulados pelo autor. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2021 19:22:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator